Tribunal: TJSP
Processo: 1018709-68.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – Ingestão de alimento adquirido em restaurante contendo um dedo humano – Responsabilidade objetiva caracterizada – Art. 18 do CDC – Dano moral caracterizado – Verba devida – Majoração para R$ 10.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada nessa parte – Recurso parcialmente provido.